Tribunal: TJBA
Processo: 8004429-56.2025.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004429-56.2025.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MILTON DE JESUS

Advogado(s)
:
TARCILO JOSE ARAUJO FARIAS, LINIQUER LOUIS SOUSA ANDRADE

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PERPETUA LEAL IVO VALADAO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO. NÃO COMPROVADO O VÍNCULO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DO AUTOR VISANDO À MAJORAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. VALOR FIXADO EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS).
MONTANTE ADEQUADO E EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE E COM PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º
8
004429-56.2025.8.05.0138
, tendo como apelante
MILTON DE JESUS
e apelado
BANCO BRADESCO S/A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, pelas razões expostas no voto do Relator.

Salvador, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES.
ANTONIO
ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR